Tribunal: TCU
Processo: 038.439/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão julgou parcialmente procedente representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de hemoderivado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em face do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário , que considerou parcialmente procedente representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente o item 9.3 do acórdão recorrido, mantendo os demais itens da deliberação inalterados; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Ministério da Saúde; 9.3. encaminhar os presentes autos à Secex/Saúde para exame da peça 95.